Tribunal: TJSP
Processo: 1038713-86.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços de internet. Ação de rescisão contratual com pedido de nulidade de cláusula contratual. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Pela teoria finalista aprofundada, adotada pelo STJ, é considerado consumidor aquele que adquire bem ou serviço, retirando-o definitivamente do mercado de consumo, devendo ser verificado, ainda assim, no caso concreto, se

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços de internet. Ação de rescisão contratual com pedido de nulidade de cláusula contratual. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Pela teoria finalista aprofundada, adotada pelo STJ, é considerado consumidor aquele que adquire bem ou serviço, retirando-o definitivamente do mercado de consumo, devendo ser verificado, ainda assim, no caso concreto, se existe relação de vulnerabilidade de uma parte em relação a outra que justifique a adoção da legislação consumerista. Embora caracterizada a vulnerabilidade técnica da autora em relação ao serviço de internet prestado, não lhe socorre a alegação de que não tinha condições de analisar a cláusula contratual que previu a multa de 50% do valor restante do contrato em hipótese de rescisão imotivada, ou de que não contou com assessoria jurídica na ocasião da celebração do contrato.

Multa para a hipótese de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços de internet que se assemelha à hipótese de cláusula de fidelização normalmente inserida em contratos de prestação de serviços de telefonia, que não traduz abusividade por si só, pois reflete, em tese, negociação com benefícios mútuos. A multa inserida no contrato, no presente caso, visa remunerar a prestadora de serviços dos investimentos realizados.

Para fins de cálculo da multa deve ser considerado o período de cumprimento do contrato desde sua celebração, não apenas desde o aditamento. Ação julgada parcialmente procedente para ser declarada a rescisão do contrato celebrado entre as partes, mantida, porém, a multa rescisória nele prevista, com a observação de que o cálculo dessa multa deverá considerar o período do cumprimento do contrato desde sua celebração, não apenas do aditamento.

Apelação parcialmente provida.